Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-07.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009620-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (IMPETRANTE), JOSE LUECI MACHADO - CPF: 165.197.289-34 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA DA SILVA WENTX MACHADO (VÍTIMA), MARTHA MARGARET DA SILVA WENZ MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP.

IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR UMA DÉCADA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. ENUNCIADO Nº. 26 TCCR/TJMT.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO. ENUNCIADO Nº 43 TCCR/TJMT.
3.
R
EANÁLISE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO POR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO
COVID-19
. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. GRUPO DE RISCO. FALTA DE PROVA.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não existe
violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
,
estiver evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente, diante do vínculo de parentesco entre o paciente e a vítima (avô e neta), a pouca idade da garota (oito anos) e a notícia de que os abusos sexuais teriam acontecido outras vezes, somados à fuga do paciente do distrito da culpa pelo período de dez anos, sinalizam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do paciente e sua indisposição em colaborar com a regularidade dos trabalhos investigativos. Tais fatores, por se revestirem de idoneidade e adequação, justificam a medida extrema para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

2.

E
m
bora apreciáveis, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis ao paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

3.

O risco trazido pela pandemia da COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação da custódia, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
J.L.M.
porque a sua prisão preventiva foi decretada pelo
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.,
em
9.9.2011
pela suposta prática do crime de
Estupro de vulnerável

(art. 217-A do CP c/c art. 226, inciso II, na forma dos artigos 71 e 69, todos do CP), medida que restou
cumprida em 1º.6.2021.

Em linhas gerais, o impetrante sustenta que
I)
no decreto
houve
ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP;
II)
a existência de predicados pessoais favoráveis, que afastam a necessidade da prisão e por fim,
III)

a exigência legal de reanálise da necessidade de manter a prisão preventiva em razão da possibilidade de contaminação pelo
COVID/19
,
pois o paciente é idoso (72 anos).

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o ato constritivo fosse
revogado.
No
mérito
, pugnou a confirmação da tutela de urgência
(Id.
89398999).

Anexou documentos (Id.
89404950 a Id. 89404960
).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pela
Exma. Desa.

Marilsen Andrade Addario
(Id
.
89386983
),
a seguir, vieram as informações judiciais (Id.
90323489
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
93176994
)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL
: “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELOS TRÊS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE FORAGIDO DESDE 09/09/2011 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021